Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, diversos sistemas eletrônicos foram acessados pelo juízo singular há tempo considerável. Assim, em razão de as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não terem sido exitosas, considero razoável que sejam realizadas novas busca de bens e ativos financeiros pelos sistemas Sisbajud e Renajud.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.